Tribunal: TJMT
Processo: 0012119-43.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012119-43.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE GOES DE SOUZA - CPF: 042.747.791-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART 14 DA MESMA LEI – REJEIÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECURSO DESPROVIDO.

O porte de arma de fogo, com numeração raspada, suprimida ou adulterada, amolda-se ao crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o delito do artigo 14 da mesma lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Pablo Henrique Goes De Souza,
no incurso do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a desclassificação do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 para o delito previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal, além da
condenação do advogado do réu por abandono da causa.
(ID 161113896).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (ID 161111850).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (ID 166120173).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, refere-se à decisão que condenou o apelante, razão pela qual pleiteia a desclassificação do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 para o delito previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal, além da
condenação do advogado do réu por abandono da causa
.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de julho de 2015, por volta das 21h30min, na Avenida dos Jequitibás, em Sinop-MT, Pablo Henrique Goes de Souza portou arma de fogo, com numeração suprimida, e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 31 de julho de 2015, por volta das 21h30min, na Avenida dos Jequitibás, em Sinop-MT, Pablo Henrique Goes de Souza disparou arme de fogo em lugar habitado.

Apurou-se que no dia dos fatos, por volta das 21h30min, policiais militares realizavam rondas pela Avenida dos Jequitibás, momento em que avistaram uma pessoa conduzindo uma motocicleta, levando o indiciado como carona. Nesta ocasião em razão de atitude suspeita, os policiais militares decidiram abordá-los. Relatou-se que, ao perceber que seria abordado, o indiciado pulou da motocicleta e passou a empreender fuga, efetuando disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares.

Apurou-se, ainda, que durante a fuga, o indiciado dispensou uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre nominal.38, marca Taurus, com numeração suprimida e 03 (três) cartuchos de munição, calibre nominal.38, marca CBC. Restou demonstrado que, em seguida, os policiais militares lograram êxito em abordar o indiciado, bem como encontraram a arma de fogo que ele portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]”

Incialmente, a defesa alega que não houve a devida cautela na preservação da cadeia de custódia, desde a apreensão da arma de fogo até sua submissão à perícia, ao argumento da inexistência de certeza da identidade da arma apreendida, ou seja, de que se trata da mesma arma que portava o acusado.

Sobre a questão, é cediço que a cadeia de custódia instituída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em seu artigo 158-A e seguintes, tem como objetivo garantir o histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidencia de material apreendido, voltado, sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.” (destaquei)

Desta forma, o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

Ocorre que a defesa deveria ter suscitado a quebra de custódia durante a instrução processual, para sanar o suposto vício, e não alegar somente em sede recursal, razão pela qual a invocação agora não encontra respaldo.

Ora, é inadmissível a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Ademais,
não vislumbro quaisquer elementos aptos a comprovar a tese da defesa de quebra de custódia a
qual orbita em torno de suposições, assim,
visto que as
provas são suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito.

No caso, depreende-se dos autos que na data informada, uma equipe da Polícia Militar, em ronda, após presenciarem situação suspeita do denunciado, realizaram a abordagem e encontraram a arma acima descrita, o que motivou a prisão em flagrante.

In casu
, o Laudo Pericial nº 500.2.03.2015.005362-01 realizado pela POLITEC, em 03/08/2015, conclui que a arma de fogo, qual seja, tipo revólver, calibre nominal .38 Special, marca “taurus”, estava com o número de série raspado (antepenúltimo e penúltimo números não identificados devido à ação intencional de supressão do número de série mediante a produção de sulcos na superfície do corpo da arma) (Id 161113858 – Pág 4).

Desse modo, embora a defesa alegue que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são contraditórios, não há que se falar em contradição que comprometessem a sua verossimilhança das argumentações acusatórias, tendo em vista que o policial Adriano relata que não se recorda se a arma teria numeração raspada, pois é encaminhada direto para perícia, enquanto o policial Carlos alega que a arma apreendida em posse do acusado estava com numeração raspada.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

Assim, conforme relatado não há que se falar em erro do tipo, pois o laudo pericial é documento oficial e goza de presunção de veracidade, e deve prevalecer, não sendo possíveis meras suposições ou alegações em contrário.

Além disso, o réu confessa ser o proprietário da arma de fogo, adquirindo-a no município de Sorriso, revelando que comprou sem motivo especifico quando estava trabalhando na região, mas
negou ter conhecimento de que a arma estava com a numeração raspada ou suprimida. Contudo, mera alegação de desconhecimento não é suficiente para absolvição do acusado, visto que se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, assim basta que o réu esteja portando a arma de fogo com numeração raspada.

O porte de arma de fogo, com numeração raspada, suprimida ou adulterada, amolda-se ao crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003,
verbis
:

“
[...]

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
[...]”

Portanto, não há que se falar em desclassificação da conduta delitiva imputada, haja vista que restou devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva, diante dos depoimentos, prisão em flagrante e da própria confissão, bem como, do laudo confirmando as características dos materiais apreendidos, quais sejam, a arma de fogo

com o número de série raspado, 03 (três) munições, 01 (uma) munição da marca REM-UMC e 02 (dois) estojos de marca PMC e CBC.

A corroborar com esse entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – EXAME PERICIAL QUE CONSTATOU QUE A NUMERAÇÃO DE SÉRIE DO REVÓLVER ESTAVA SUPRIMIDA – QUESTÃO EX OFFICIO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO COMPUTO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

O porte de arma de fogo, com numeração raspada, suprimida ou adulterada, adequa-se ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido, razão pela qual impertinente a tese de desclassificação para o delito do artigo 12.

A conduta de possuir arma de fogo e munições é hipótese de crime abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo.

O depoimento prestado em sede policial pelo acusado, confessando a autoria do delito, serviu como fundamento da sentença recorrida, torna-se imperativo a aplicação da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula n. 545).

(N.U 0001619-37.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)destaquei

Com essas considerações, torna-se imperiosa a manutenção da sentença, não havendo que se falar em desclassificação para o delito do artigo 14 da mesma lei, neste sentido colaciono decisão,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLURALIDADE DE RÉUS – TESES DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES – 1. ABSOLVIÇÃO DO ARTIGO 180 ‘CAPUT’, POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA [ART. 180 § 3°]– INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – DELITO DE RECEPTAÇÃO – CRIME PARASITÁRIO, ACESSÓRIO OU DELITO DE FUSÃO – POSSE DO BEM EM PODER DOS SUSPEITOS – VEÍCULO EM QUESTÃO QUE SE TRATAVA DE UM PRODUTO DE ROUBO ANTERIOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DE SUA CONDUTA CULPOSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 156, DO CPP NÃO EVIDENCIADO – 2. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTES FLAGRADOS COM DOIS REVOLVERES E UMA PISTOLA TODOS MUNICIADOS TRATANDO-SE DE 01 (UMA) PISTOLA PT 583, CAL. .380, SÉRIE N. KOH14433, 01 (UMA) UNIDADE CARREGADOR DE MUNIÇÃO PT 583, 06 (SEIS) UNIDADES DE MUNIÇÃO, CALIBRE 38-40, MARCA CBC E 03 (TRÊS) UNIDADES, MUNIÇÃO CALIBRE .32, MARCA CBC, E 01 (UM) REVOLVER TAURUS (BRASIL), CAL. .38 OXIDADO, COM NUMERAÇÃO RASPADA E 01 (UM) REVOLVER CAL. .32, COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO, TODOS SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – DELITO DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO – IRRELEVÂNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO CARÁTER OFENSIVO – PRECEDENTES DO TJMT [APL 92216/2016 MINHA RELATORIA] – 3. TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO ART. 306 C/C. 298 INC. III, DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO PSICOMOTORA, POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E PROVA TESTEMUNHAL DO CORRÉU – AFIRMAÇÕES PRECISAS DE QUE ESTAVAM TODOS EMBRIAGADOS – RECORRENTE QUE NÃO POSSUÍA CNH PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FATO INCONTROVERSO – INTELIGÊNCIA DO §2º, DO ART.306 DO CTB – 4. TESE DO SEGUNDO RECORRENTE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA PRETEXTADO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO A PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – DISPOSIÇÃO DO ART. 33 § 2º, "B", DO CP E INTELIGÊNCIA DO ART.111 DA LEP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“[...]a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]” (Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

“[...]
O tipo penal de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito prescinde de demonstração do efetivo risco de lesão à incolumidade pública, bastando, para sua consumação, o simples ato de portar, deter, ter em depósito, transportar ou manter sob guarda e ocultar arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de delito de mera conduta e perigo abstrato”.
(TJMT; APL 92216/2016; Juara; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 30/08/2016; DJMT 06/09/2016)

O Código de Transito Brasileiro não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz, motivo pelo qual, se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB.

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor.” (STJ, HC 543.261/SP)

(N.U 0000705-33.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)destaquei

Diante do exposto, não há que se falar em erro do tipo, e desclassificação para o descrito no Art.14 do
10.826/2003, visto que para configuração do delito, basta estar portando arma em desacordo com a legislação.

Por fim, é
insustentável condenação do advogado do réu por abandono da causa, pois conforme a defesa mesmo alegou o advogado não foi encontrado pelo Oficial De Justiça, não sendo possível sua intimação, assim, por afronta ao princípio do contraditório, não há que se falar na aplicabilidade do artigo 265 do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023